Tribunal: TJMT
Processo: 1024171-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO No 1024171-26.2020.8.11.0000 - CLASSE 241 - CNJ - BRASNORTE
Requerente: VANDERLEI RECK JUNIOR
Requerido: NABOR RONY ANZANELLO e outros
Número do Protocolo : 1024171-26.2020.8.11.0000
Cuida-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO a Recurso de Apelação Cível, já interposto (cf. Id. no 66662489), mas que ainda não aportou ao Tribunal, formulado por VANDERLEI RECK JUNIOR, visando à suspensão dos efeitos da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Número Único 1123-61.2011.811.0100 – código 50192), ajuizada pelo peticionante contra NABOR RONY ANZANELLO e outros, julgou improcedente a ação por entender que “o embargante (autor/peticionante), não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois cabia-lhe demonstrar o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados, o que, todavia, não o fez” (cf. Id. no 66662487 - pág. 1/5).
O peticionante/apelante diz que simples leitura da r. sentença apelada é suficiente “para se constatar o total desprezo para com a robusta prova documental coligida, tendo a magistrada sentenciante adotado como razão de decidir a prova testemunhal produzida, que, por sinal, milita em favor do ora apelante” (sic – cf. Id. no 66662489 - pág. 16).
Alega que em agosto de 2005 ajuizou ação de embargos de terceiro contra os apelados, visando proteger (sua) posse mansa e pacífica que exerce há mais de vinte anos sobre a área objeto do litigio, denominada Fazenda Adélia, já que, por ocasião do cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido nos autos da “Ação de Reintegração de Posse (Proc. no 970-91.2012.811.0100 – Cód. 51433)”, o Oficial de Justiça, “sem nenhum conhecimento sobre a exata localização da área”, promoveu a restituição da posse dos embargados/apelados em área maior, cujo total perfaz 4.237 hectares, quando, em verdade, o deveria tê-lo feito somente em perímetro de 3.000 hectares, “vindo a esbulhar a posse do embargante/apelante sobre parte da área da Fazenda Adélia”.
Reitera que desde a propositura da ação de embargos de terceiro, exerce a posse sobre “a integralidade da área”, sendo tal fato até mesmo reconhecido pelo magistrado que presidia o feito quando “deferiu a liminar possessória em (seu) favor e consignou em decisão interlocutória, após a realização da audiência de justificação prévia, que os requeridos/embargados parecem não ter figurado como posseiros ou detentores da posse da área em litígio (...), e com base em prova testemunhal produzida em audiência de justificação, bem como, com estribo na farta documentação coligida aos autos, comprovadora da posse, mansa e pacífica, entendeu o magistrado que a posse do embargante restou suficientemente comprovada” (sic- Id. no 66662489 - Pág. 28), porém, mesmo assim, a MMa Juíza “achou por bem”, julgar improcedente os embargos de terceiro, em evidente confronto com os elementos probatórios contidos nos autos, subsistindo, portanto, questões controvertidas que foram abordadas no recurso de apelação já interposto.
Aduz que, sendo alternativas as hipóteses do §4o do artigo 1.012 do CPC/2015, a demonstração do perigo de dano irreparável já é suficiente para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que, no caso dos autos, o risco de dano é incontroverso “com o iminente cumprimento da reintegração de posse pelos requeridos/apelados” (cf. Id. no 66556988 - Pág. 49).
Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC/2015.
É a suma.
D E C I D O
Exame meramente superficial dos fundamentos recursais já infunde a convicção de que o desate do mérito do apelo exige análise crítica e cuidadosa deste Sodalício, dada a complexidade da matéria controvertida nos autos da ação de embargos de terceiro, além disso, as teses jurídicas devem ser atentamente debatidas e decidas, especialmente quanto à alegação de que ao cumprir o mandado de restituição de posse expedido nos autos da “Ação de Reintegração de Posse (Proc. no 970-91.2012.811.0100 – Cód. 51433) ”, o Oficial de Justiça reintegrou os embargados/apelados em área maior, de 4.237 hectares, quando o correto seria em apenas 3.000 hectares”; e, considerando que a sentença apelada julgou improcedente a ação de embargos de terceiro sob o sucinto fundamento de que “o embargante (autor/peticionante), não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois cabia-lhe demonstrar o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados” (cf. Id. no 66662487 - pág. 1/5)”, não há dúvidas de que a relevância dos fundamentos recursais é suficiente a atender ao requisito da “probabilidade do direito”.
Ao lado disso, verifica-se dos documentos que instruem a petição que o requerente empreendeu gastos de elevada monta preparando o solo para o cultivo de soja (safra 2020/2021), além daqueles destinados à aquisição de fertilizantes, calcário, transporte de calcário, combustível, serviços e peças para máquinas agrícolas utilizadas para o preparo da terra e o plantio (cf. Id. no 66671485 - pág. 1/13 e Id. no 66671488 - pág. 8/21), exsurgindo destes fatos, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, porquanto notório o prejuízo econômico daí decorrente.
A propósito:
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. (...) POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS, EM SENTIDO AMPLO, POR SIMPLES REQUERIMENTO E POR OBRA DO JUIZ. 1. 2. 3. 4. 5. (...). Na vigência do CPC/15, há a expressa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses em que a lei expressamente o retirou (art. 1.012, §1o e §3o); atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I); atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração (art. 1.026, §1o); atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais (art. 1.029, §5o) e, se não bastasse, ainda há o art. 995, parágrafo único, situada no âmbito da teoria geral dos recursos e que permite a concessão de efeito suspensivo aos demais recursos não nominados acima". 6- Recurso ordinário conhecido e desprovido, prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que havia negado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (RMS 60.641/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).
Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente/apelante, para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de Embargos de Terceiro no 1123-61.2011.811.0100 – código 50192), até o julgamento do mérito do apelo.
Intimem-se. Comunique-se a MMa. Juíza da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator